Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-45.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005139-45.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente Aéreo, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (RECORRIDO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): NEGO provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1o vogal): acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2o vogal): Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos. (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL DEFICIENTE. DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Passageira adquiriu bilhete no trecho Havana/Guarulhos, com conexão em Bogotá. Atraso no primeiro trecho ocasionou perda da conexão.
Reacomodação
em voo posterior. Chegada ao
destino final
com aproximadamente onze horas de atraso. Sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o CDC prevalece sobre as Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por danos morais em transporte aéreo internacional; (
ii
) saber se houve falha na prestação do serviço, apesar da
alegação de assistência material; (
iii
) saber se o atraso e a perda de conexão configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (
iv
) saber se o valor fixado a título de indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo submete-se ao CDC. As Convenções de Varsóvia e de Montreal limitam-se à disciplina dos danos materiais e dos prazos prescricionais. Não afastam a reparação integral por dano moral.

O atraso superior a quatro horas, com perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço. A alegação de imprevisto operacional configura fortuito interno. Não afasta o dever de indenizar. A assistência material prestada de forma insuficiente não elide a responsabilidade.

A situação ultrapassa o mero dissabor. A longa espera, a incerteza quanto ao embarque e a retenção de bagagem com medicamentos configuram abalo moral.

O valor fixado em R$ 7.000,00
(sete mil reais)
mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Num. 341453859) interposto por AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA,
doravante Recorrente
, em face da sentença proferida pelo Juízo dos Juizados Especiais de Primavera do Leste (Num. 341453858), que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSA MARIA POZZER ROTILI, ora Recorrida, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Argui que a decisão de origem se fundamentou de maneira vaga e genérica, desconsiderando as particularidades do caso. Defende a inocorrência de danos morais, ao argumento de que o episódio se tratou de mero dissabor cotidiano, não passível de indenização. Afirma ter prestado toda a assistência material devida à passageira, conforme as normativas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o que elidiria sua responsabilidade. Contesta o período do atraso, afirmando ter sido inferior a dez horas, e não onze, como narrado. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça para afastar a presunção de dano moral in
re

ipsa
em casos de atraso de voo e, subsidiariamente, pleiteia a redução drástica do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, o que poderia configurar enriquecimento ilícito da Recorrida. Por fim, tece considerações sobre o que denomina "excesso de
judicialização
" no setor aéreo brasileiro. Acompanham o recurso as guias de preparo devidamente recolhidas (Num. 341453860 e 341453861).

Regularmente intimada (Num. 341453862), a Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 341453863), pugnando pela manutenção integral da sentença. Rechaça a tese de aplicação da Convenção de Montreal para danos morais, defende a correta incidência do Código de Defesa do Consumidor e reafirma a gravidade da falha na prestação do serviço, destacando o atraso de aproximadamente onze horas, a perda da conexão e a assistência material flagrantemente inadequada, que incluiu a privação de acesso a medicamentos essenciais. Sustenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor e que o valor arbitrado a título de danos morais é razoável e proporcional, inclusive conservador em comparação com outros julgados deste Egrégio Tribunal para casos análogos.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da Legislação Aplicável e da Responsabilidade Civil da Transportadora Aérea

A Recorrente inicia sua insurgência reiterando a tese de que ao transporte aéreo internacional devem ser aplicadas, com prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, as normas e os tratados internacionais, especificamente a Convenção de Montreal.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a passageira e a companhia aérea é, inquestionavelmente, uma relação de consumo, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. A Recorrida, na qualidade de destinatária final do serviço de transporte, ostenta a condição de consumidora, ao passo que a Recorrente, como fornecedora do referido serviço no mercado de consumo, mediante remuneração, enquadra-se na figura de fornecedora.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 636.331, com repercussão geral reconhecida (Tema 210), de fato, assentou a prevalência das convenções internacionais sobre o Código de Defesa do Consumidor, porém, é imperioso destacar que tal prevalência se restringe, unicamente, às normas que tratam da limitação da indenização por danos materiais (como em casos de extravio de
bagagem
) e aos prazos prescricionais.

Para as hipóteses de reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço, como atrasos e cancelamentos de voo, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica e uníssona em afirmar a plena aplicabilidade do microssistema consumerista. A proteção aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a integridade psíquico-física, encontra amparo direto na Constituição Federal (art. 5o, V e X) e é regulada de forma robusta pelo Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

Dessa forma, a responsabilidade da Recorrente é objetiva, o que significa que independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta (a falha na prestação do serviço), do dano (o abalo moral) e do nexo de causalidade entre eles, elementos que, como se verá, estão sobejamente demonstrados nos autos.

Correta, portanto, a sentença de primeiro grau ao afastar a preliminar e analisar o mérito da causa à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Da Configuração da Falha na Prestação do Serviço

A Recorrente alega que não praticou ato ilícito, uma vez que o atraso decorreu de um "imprevisto operacional" e que prestou a devida assistência à passageira, em conformidade com a Resolução no 400/2016 da ANAC.

Novamente, a tese não prospera.

Primeiramente, a alegação genérica de "imprevisto operacional" não tem o condão de afastar a responsabilidade da transportadora. Problemas técnicos, necessidade de manutenção não programada na aeronave, questões logísticas da tripulação ou da malha aérea são
considerados
pela doutrina e jurisprudência como fortuito interno. Trata-se de risco inerente à própria atividade empresarial explorada pela companhia aérea, não se confundindo com o fortuito externo (fato de terceiro ou força maior), única hipótese que poderia, em tese, romper o nexo causal. A obrigação da transportadora é de resultado, qual seja, transportar o passageiro e sua bagagem ao destino, no tempo e modo contratados.

Em segundo lugar, a assistência material oferecida, embora seja um dever legal, não foi, no caso concreto, prestada de forma adequada e suficiente a elidir a responsabilidade pela falha principal. A narrativa da inicial (
Id.
341452876), corroborada pela ausência de provas em contrário pela Recorrente — a quem incumbia o ônus, dada a inversão probatória —, demonstra a precariedade do suporte. Conforme relatado, a Recorrida permaneceu por tempo considerável dentro da aeronave na pista em Bogotá, sem informações claras. Após a perda da conexão, a assistência se resumiu a um lanche simples, hospedagem em hotel sem café da manhã e, o mais grave, a impossibilidade de acesso à sua bagagem despachada, onde se encontravam seus medicamentos de uso contínuo (
Id. 341452876
).

A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seu artigo 27, não estabelece um mero
checklist
a ser cumprido formalmente. A norma visa a garantir a dignidade do passageiro durante a espera forçada. Oferecer "alimentação" não se confunde com entregar um lanche qualquer após horas de espera. Prover "hospedagem" implica garantir um local para descanso efetivo, o que foi comprometido pelo curtíssimo intervalo entre o check-in no hotel e a necessidade de retorno ao aeroporto. Sobretudo, a retenção de bagagem contendo itens essenciais, como medicamentos, configura uma falha gravíssima na assistência, que agrava sobremaneira o sofrimento e a angústia da consumidora.

Portanto, a falha na prestação do serviço é dupla: reside tanto no atraso substancial e na perda da conexão, que frustraram o contrato de transporte original, quanto na assistência material deficiente e negligente, que não foi capaz de mitigar os transtornos causados, mas, ao contrário, os intensificou.

Da Ocorrência do Dano Moral e da Inaplicabilidade da Tese do Mero Aborrecimento

A Recorrente insiste que a situação vivenciada pela Recorrida não passou de um "mero dissabor" ou "aborrecimento cotidiano". Tal argumento, com o devido respeito, busca banalizar uma situação de extrema gravidade e desrespeito ao consumidor.

A jurisprudência tem, de fato, se tornado mais criteriosa na caracterização do dano moral, a fim de evitar a chamada "indústria do dano moral". Contudo, o caso dos autos se amolda perfeitamente às hipóteses em que o abalo psíquico é evidente e a indenização se faz necessária.

Não se trata apenas de um simples atraso. Estamos a falar de um atraso de quase onze horas em uma viagem internacional, o que, por si só, já seria suficiente para gerar desconforto e frustração. A este fato somam-se a perda de uma conexão, a necessidade de pernoite não programado em um país estrangeiro, a insegurança e a ansiedade decorrentes da falta de informações precisas e, como já exaustivamente mencionado, a privação de acesso a bens pessoais de primeira necessidade, como medicamentos.

A perda do tempo útil da consumidora, que foi obrigada a despender horas de sua vida não para usufruir de sua viagem, mas para tentar solucionar um problema criado
exclusivamente pela falha da Recorrente, também compõe o quadro do dano moral. A sensação de impotência, de descaso e de violação da confiança depositada na prestadora de serviço é palpável.

A alegação da Recorrida de que perdeu um compromis
so profissional (Id. 341452876)
embora não detalhadamente comprovada em seus prejuízos materiais, reforça a dimensão do transtorno em sua esfera pessoal e profissional. A experiência de ser deixado em situação de vulnerabilidade, com a saúde potencialmente em risco pela falta de medicamentos, extrapola em muito os dissabores com os quais o homem médio deve aprender a conviver.

Destarte, a conduta da Recorrente violou diretamente a dignidade da pessoa humana da Recorrida, direito fundamental que alicerça todo o ordenamento jurídico pátrio, e, por conseguinte, gerou o dever de indenizar.

Da Manutenção do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente se insurge contra o valor da condenação, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), reputando-o excessivo.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: a compensatória, que visa a minorar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-punitiva, que busca desestimular o ofensor a reincidir na conduta ilícita.

No caso em tela, considero que o valor arbitrado pelo juízo a quo foi justo, equilibrado e até mesmo moderado, diante das circunstâncias fáticas. Levou-se em conta a extensão do dano, a gravidade da culpa da Recorrente, que demonstrou significativa desorganização e descaso, e a capacidade econômica das partes.

A quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não é capaz de gerar enriquecimento sem causa à Recorrida, mas serve como uma justa compensação pela angústia, pelo cansaço e pela frustração suportados. Por outro lado, para uma companhia aérea de porte internacional, tal valor, embora não seja exorbitante, serve como um importante sinal de reprovação de sua conduta, incentivando-a a aprimorar seus procedimentos e a tratar seus consumidores com o respeito que lhes é devido.

Conforme bem apontado nas contrarrazões, este próprio Tribunal de Justiça, em casos análogos ou até menos graves, tem chancelado indenizações em patamares iguais ou superiores, o que reforça a adequação do valor fixado na sentença recorrida. Reduzir a indenização, como pretende a Recorrente, seria minimizar a gravidade da falha e tornar a condenação
inócua
em seu caráter pedagógico.

Jurisprudência desta Turma em caso análogo:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS.
PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de majoração das verbas indenizatórias arbitradas a título de danos morais e materiais, em razão do atraso no voo de ida, que ocasionou a perda da conexão e a realocação em outro voo
. (...)
A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

(...)
No
caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença deve ser majorado para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, de modo a observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como assegurar a finalidade pedagógica da condenação.

(N.U 1010007-71.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 05/11/2025)
. (
grifei
).

Portanto, a manutenção do quantum é
a
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno a
parte
Recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026